Tribunal: TJDFT
Processo: 0747552-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO EM CÁLCULO. MORA NA IMPUGNAÇÃO. DANO MORAL PROVOCADO POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença de ID 57922200, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a pagar à autora o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais (ID 57922202), pugna pela nulidade da sentença, sob o argumento de que teria ocorrido cerceamento de defesa, haja vista que, em contestação, impugnou especificamente o ponto em relação ao qual foi condenado, declarando que não teria condições de apresentar defesa, pois a inicial não descreveu quais valores teriam sido inflados e o artifício utilizado para tanto, nem o lucro indevido supostamente pleiteado. Acrescenta, ainda, que o INSS, e não ele, teria sido o responsável pela mora do desfecho do cumprimento de sentença (Autos no 1068280-25.2020.4.01.3400) e, consequentemente, pelo atraso do pagamento dos valores retroativos referentes ao auxílio-doença devidos ao cônjuge falecido da recorrida.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (IDs 57922203 a 57922206).
4. Em sede de contrarrazões (ID 57922210), a recorrida aduz preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que os argumentos utilizados pelo réu, em seu recurso, apenas replicam o conteúdo de sua contestação. Ao final, requer que a sentença seja mantida pelos seus próprios fundamentos.
5. Preliminar de cerceamento de defesa sustentada pelo recorrente. Não há que se falar em cerceamento de defesa no caso em tela, pois a peça inicial juntamente com os documentos que a instruíram, especialmente aquele constante no ID 57922160, permitem a exata compreensão dos pleitos da parte autora e seus respectivos embasamentos, viabilizando, por conseguinte, que o réu oferecesse defesa eficaz. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de ausência de impugnação recursal específica levantada pela recorrida. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada. No caso em apreço, em que pese a similaridade do recurso interposto com a contestação, é certo que o réu apresentou novos argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão atacada, de modo que não se verifica violação ao referido princípio. Preliminar rejeitada.
7. Consta nos presentes autos que o réu, ora recorrente, representou judicialmente o esposo da recorrida, falecido em 24/9/2022 em decorrência de um câncer no cérebro, nos Autos n.o 1068280-25.2020.4.01.3400, da 25a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF, para fins de percepção de auxílio-doença.
8. A sentença atacada condenou o recorrente apenas em relação ao erro grosseiro praticado por ele em seus cálculos apresentados no bojo do referido cumprimento de sentença, sob a justificativa de que tal conduta teria provocado a mora no recebimento do benefício previdenciário pelo “de cujus” e sua família, os quais, por isso, teriam ficado à míngua, dependendo da ajuda de terceiros, para custear as despesas médicas daquele. Isso porque, a decisão acerca da impugnação foi proferida somente cerca de 8 meses depois de requerido o cumprimento de sentença.
9. Assim, o ponto controvertido consiste em analisar se o réu teria dado causa ao dano moral em ricochete sofrido pela autora.
10. Compulsando os autos, mais precisamente os documentos de IDs 57922007 a 57922161, é possível perceber que a petição de cumprimento de sentença com os cálculos inflados pelo réu foi apresentada àquele juízo em 07/10/2021 (ID 57922007), a impugnação dos cálculos foi apresentada pelo INSS em 10/06/2022 (ID 57922160) e a decisão, que homologou os valores fixados na planilha registrada na impugnação e determinou a expedição imediata de RPV/Precatório, foi proferida em 15/06/2022 (ID 57922161). Logo, a ordem cronológica desses eventos permite concluir que o responsável pela mora no deslinde do feito foi, de fato, o Órgão Previdenciário, o qual demorou 8 meses para se manifestar a respeito dos cálculos. Ademais, o simples fato de os cálculos apresentados pelo réu estarem errados não justifica tamanho atraso, o qual poderia ter ocorrido ainda que os cálculos estivessem corretos.
11. Ressalte-se que o mencionado cumprimento de sentença visava a cobrança dos valores retroativos do benefício previdenciário devidos ao falecido referentes ao período de 10/2019 a 08/2021. Outrossim, o auxílio-doença foi concedido a partir de 01/09/2021, consoante acordo homologado judicialmente (ID 57922004 - Pág. 2). Portanto, ao contrário do afirmado na sentença, objeto do recurso em análise, o “de cujus” não estava sem receber esse benefício durante o processamento do cumprimento de sentença.
12. Por fim, insta salientar que de acordo com entendimento desta Turma Recursal, “a obrigação na relação de mandato, caso dos autos, é de meio e não de resultado, de forma que o causídico não responde pelo êxito da demanda, mas deve exercer o patrocínio da causa com dedicação e diligência. A responsabilidade civil do advogado pelos serviços prestados possui natureza subjetiva, portanto, necessária a comprovação da culpa ou dolo do profissional na condução da ação, a demonstração do dano e o nexo causalidade para gerar a obrigação de indenizar” (Acórdão 1757689, 07435813820228070016, Relatora: Juíza SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJe: 25/9/2023). Desta feita, tendo em vista que não restou demonstrado o nexo causal entre a conduta do recorrente e o dano em ricochete sofrido pela recorrida, não há que se falar em responsabilidade civil do réu, motivo pelo qual a sentença atacada deve ser reformada.

13. Recurso CONHECIDO E PROVIDO, para julgar improcedentes os pedidos iniciais da autora.
14. Sem condenação em honorários ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.